Tribunal: TJDFT
Processo: 0742607-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742607-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). A decisão reclamada indeferiu medidas protetivas em favor da requerente, aos fundamentos de que não demonstrado risco iminente à requerente e de que os elementos colhidos não foram suficientes para esclarecer os fatos (ID 250976725 dos autos de origem) Da decisão não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. Sustenta o reclamante que, para a concessão de medidas protetivas de urgência, suficiente haja verossimilhança da narrativa da vítima e indícios razoáveis de situação de risco. Não se exige prova cabal do crime. Diz que a vítima teme por sua integridade física e sofre violência moral e psicológica por parte do interessado, que enviou e publicou, em redes sociais, diversas mensagens contendo injurias e ameaças dirigidas a ela. E há evidências concretas da situação de risco, pois demonstrado que o interessado tem perfil violento e não teme a Justiça - além de cumprir pena por crime anterior, ele afirmou, em uma das publicações, que não teme ser processado. Alega que persiste risco concreto à integridade física, moral, patrimonial e psicológica da vítima. Pede sejam deferidas as medidas protetivas para proibir que o interessado se aproxime ou entre em contato -- por qualquer meio de comunicação -- com a ofendida, seus familiares e testemunhas. Consta na ocorrência policial que, após desentendimento havido entre vítima e familiares do interessado – que é seu ex-cunhado -, a mãe dele enviou mensagem à ofendida “para tirar satisfações”, e ela “respondeu de forma objetiva, sem insultos, limitando-se a dizer para que ela cuidasse da própria vida”. O interessado, então, a partir de 16.9.25, passou a ameaçar e ofender a vítima, em redes sociais - ele a xingou de "lixo" e "aidética", enviou áudio, em tom ameaçador, afirmando que iria à residência dela, mas que não seria "para dar ‘murrinho’ na sua cara como o B. fazia" e publicou vídeo “afirmando não ter medo de ser processado, dizendo já ter respondido por tentativa de homicídio, roubo e estelionato, e conclui a gravação dizendo que, ‘para o bem da R. é melhor ela pedir desculpas para a mãe dele’”. A ofendida mencionou ter registrado outras duas ocorrências em desfavor do interessado (ocorrência policial - ID 250979800 idem). Em formulário de avaliação de risco, a vítima relatou que o interessado, no passado, já a ameaçou, fez telefonemas e enviou mensagens de forma insistente e que, nos últimos meses, essas ameaças se tornaram mais frequentes e mais graves. Consignou que o interessado faz uso abusivo de álcool e drogas e tem fácil acesso a arma de fogo, que os filhos dela já presenciaram atos de violência do interessado contra ela e as agressões aumentaram após ter iniciado novo relacionamento (ID 250979803 idem). A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi criada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). E, para fixar as medidas protetivas de urgência, necessário que o pedido seja acompanhado de fundados indícios de atos de violência doméstica e de situação de perigo causado à vítima, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Nos documentos apresentados pela ofendida, na delegacia, verifica-se que o interessado publicou, em rede social, mensagens intimidadoras - “minha meta é te fazer chorar sangue”, “achou que minha mãe não ia ter ngm pra defender ela”, “trata de pedir perdão pra minha mãe se não tu vai continuar sofrendo bullyng (...) peça perdão imediatamente se não vou revelar mais coisas”” - e extremamente ofensivas dirigidas à ofendida e à filha dela - “feliz aniversário pra minha querida A. L. filha da R. R. mulher essa que abandonou a aniversariante (...) e fez ela ser uma piranha detestável”, “feliz aniversário pra garota que foi jogada na nossa lata de lixo pela própria mãe! Aí cresceu, a mamãe, que pariu ela pelo cú, tomou de volta e manipulou ela pra ficar contra eu, o tio e minha mãe e avó (...) Cuidado tudo que a gente planta a gente colhe, bando de insetos”. Ele também telefonou e enviou mensagens, por “whatsapp”, contendo ofensas e ameaças à vítima (IDs 250979807/11 - idem). O comportamento do interessado indica risco à incolumidade física e psíquica da ofendida e aponta a necessidade urgente de sua proteção. Ao que parece, ele quer expor e humilhar a vítima e, além disso, ameaça ir ao encontro dela, colocando-a em situação de vulnerabilidade. Registra-se que o ofensor cumpre pena de 14 anos, 7 meses e 23 dias, por quatro crimes - dois roubos e dois portes ilegais de arma de fogo, o que corrobora sua periculosidade (consulta SEEU). Presentes fundados indícios de atos de violência doméstica e de risco grave e iminente para a vítima, devem ser impostas medidas protetivas de urgência. Antecipa-se os efeitos da tutela recursal para fixar as seguintes medidas protetivas em favor da vítima: a) Proibição de aproximação da vítima, devendo manter a distância mínima de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de frequentar o local de trabalho e a residência da ofendida; c) Proibição de contato com a vítima e seus familiares, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros.; d) Proibição de divulgar qualquer tipo de mensagem que mencione nome ou faça referência à vítima e seus familiares, em redes sociais. Caso o MM. Juiz de origem entenda necessário poderá, ainda, fixar outras medidas e monitoramento eletrônico. Comunique-se. Requisitem-se informações. Intime-se o ofensor para apresentar resposta (art. 236, § único, do RITJDFT). Caso não tenha advogado constituído nos autos de origem, intime-se pessoalmente. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES